Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-20.2014.8.11.0053
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001872-20.2014.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SUELY DIAS DA SILVA COSTA - CPF: 544.312.801-97 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MAURO SALOMAO DA SILVA - CPF: 284.756.741-00 (JUIZO RECORRENTE), RUTE PINTO DE CARVALHO - CPF: 627.100.441-53 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), SUELY DIAS DA SILVA COSTA - CPF: 544.312.801-97 (RECORRIDO), MAURO SALOMAO DA SILVA - CPF: 284.756.741-00 (RECORRIDO), RUTE PINTO DE CARVALHO - CPF: 627.100.441-53 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL -

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV –

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - PRELIMINARES – CONEXÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AFASTADAS - RECONHECIMENTO DA DEFASAGEM SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV – CÁLCULO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, implica afastar-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger,
M.M. Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, na Ação de Cobrança, proposta por Mauro Salomão da Silva e Outros, em face do município de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido, consistente em reconhecer aos autores o direito ao recebimento da perda salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994,

a ser apurada em liquidação de sentença (id. 76938486).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este e. Tribunal de Justiça, por força do art. 496, inciso I, do CPC (id 76938531).

Abstenho-me de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, porque reiteradas manifestações ministeriais, em feitos que envolvem defasagem salarial de servidores públicos decorrente da conversão da moeda em URV, são no sentido de ausência de interesse público relevante capaz de justificar tal intervenção. Cita-se: RAC 0014452-72.2013.811.0003;
RAC/RNS 123154/2016; RAC/RNS 96224/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger, na Ação de Cobrança, proposta por Mauro Salomão da Silva e Outros, em face do município de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido, consistente em reconhecer aos autores o direito ao recebimento da perda salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, a ser apurada em liquidação de sentença (id. 76938486).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Os autores são servidores do município de Santo Antônio do Leverger, que ajuizaram Ação de Cobrança em desfavor da referida municipalidade, visando à incorporação do percentual de 11,98% aos seus vencimentos (ids. 76868978 a 76938451).

A Fazenda Pública Municipal suscita, inicialmente, prescrição, conexão da ação com outras contra si propostas por servidores municiais, cujo objeto e causa de pedir são idênticos
– perda salarial com a conversão em URV
, e, ainda, impugna à concessão de assistência judiciária gratuita, pelo fato de os autores serem servidores efetivos com vencimentos suficientes ao custeio do processo.

No mérito que, devido a reestruturação da carreira dos servidores do município de Santo Antônio do Leverger, a defasagem salarial oriunda da conversão da URV foi absorvida (ids. 76938473 a 75).

Pois bem. A alegada
preliminar de conexão resta prejudicada,
porque não se tem elementos seguros para saber se realmente é hipótese de reunião desta ação com outras propostas por servidores do município de Santo Antônio do Leverger, cujos objetos, como alega o requerido, também, buscam o recebimento de perda salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

De fato, diante do conjunto probatório, não se tem conhecimento se as relações jurídicas dos referidos servidores municipais são distintas ou não, especialmente porque tal preliminar não fora apreciada na sentença, ora em reexame.

Aliado a isso, verifica-se que a presente demanda foi proposta ainda no longínquo ano de 2014 e o cumprimento de sentença foi impugnado por meio recurso, ainda no ano de 2019, cuja decisão avocou o feito para análise do reexame necessário, o que se faz agora, conforme preceitua o artigo 496 do CPC - sentença ilíquida -, com a finalidade de conferir à sentença o trânsito em julgado, para, aí sim, dar início à fase de liquidação (id 76938529).

Ou seja, considerando o lapso temporal, se outras demandas com mesmo objeto ou causa de pedir foram propostas em desfavor do citado município, certamente, já se encontram em fase diversa, ou seja, já não mais naquela de conhecimento, o que obsta a reunião dos processos.

De mais a mais, segundo a jurisprudência, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, na medida em que o art. 55 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias (STJ, AgInt no AREsp 1477213/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

Sendo assim, de igual forma,
REJEITO
essa preliminar.

Quanto
à impugnação à concessão de justiça gratuita apontada pelo requerido, não prospera
.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Sabe-se que, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido deve ser sopesado, quando houver elementos outros que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Veja que a alegação de imprescindibilidade da assistência judiciária gratuita possui presunção relativa para a pessoa natural, que deve comprovar a situação financeira para usufruto do benefício. Ou seja, não basta a mera afirmação de pobreza para justificar a concessão do pleito.

No caso em apreço, os autores, servidores efetivos do município de Santo Antônio do Leverger, exercem as funções de recepcionista, lavadeira e agente de segurança, cujas rendas líquidas individuais não ultrapassam o montante de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), ou seja, menos de dois salários-mínimos, importância que se mostra insuficiente para cobrir despesas familiares e custear o processo (ids. 76938455/56 e 76938461).

Logo, em que pese a reestruturação da carreira dos autores, como pontuado pelo requerido, os autores se enquadram na condição de “necessitados”, a teor do que dispõe a Lei nº 1.060/50 e o art. 98 e seguintes do CPC. (TJMT,
N.U 0082949-50.2013.8.11.0000, 82949/2013, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado).

Logo, melhor sorte não assiste a esta preliminar.

Superada essas questões,
passo à análise da prejudicial de mérito da ação.

A prescrição quinquenal arguida pelo requerido, não tem o devido respaldo.

Nas ações de cobrança de valores referentes à errônea conversão de cruzeiro reais para URV, o Supremo Tribunal Federal assentou que
o termo final para a percepção é o momento que a carreira passar por reestruturação remuneratória (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, acórdão eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 Divulg 07-02-2014 Public 10-02-2014).

A presente
ação de cobrança foi
protocolizada em 18/12/2014 (id. 76868978).

Embora a Fazenda Pública Municipal sustente que a defasagem salarial decorrente da conversão da URV no salário dos servidores daquele município fora absorvida pela reestruturação do Plano de Carreira dos Servidores da Municipalidade, que se deu por meio da Lei Municipal 1.027/GP/2009, datada de 14/12/2009, olvidou juntar a específica legislação nos autos (id 76938474, pág. 04).

Logo, não se tem como aferir eventual incidência ou não da prescrição no caso em apreço ante a ausência de prova para tanto.

Superada, de igual forma, à prejudicial de mérito,
passo a apreciação do mérito da sentença em reexame.

A controvérsia gira em torno de saber se os autores, servidores do município de Santo Antônio do Leverger, Mauro Salomão da Silva, Rute Pinto de Carvalho e Suely Dias da Silva Costa, ocupantes, respectivamente, dos cargos de agente de segurança, recepcionista e lavadeira, fazem
jus
ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, que devem ser apuradas em liquidação de sentença.

A demanda envolve questão relativa à Unidade Real de Valor – URV, que se trata de matéria bastante conhecida deste Poder Judiciário.

O
Supremo Tribunal Federal, no mesmo julgado acima citado, fixou entendimento no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem
jus
ao pagamento das diferenças salariais.

ulgado em 26/09/2013, acórdão eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 Divulg 07-02-2014 Public 10-02-2014)
.

No caso em exame, está demonstrado que os autores, servidores municipais, podem ter sofrido perda salarial quando ocorreu a conversão da moeda em URV.

Orienta, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, acompanhada por esta Corte, que
é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira
sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento
, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor
.

Ou seja, o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

Portanto, com acerto agiu magistrado
a quo
ao reconhecer o direito dos autores a defasagem salarial em decorrência da conversão da URV, a ser apurada em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em reexame

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022